Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717983-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra decisão (ID 156232187) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, indeferiu o pedido de sobrestamento do processo em razão da propositura da ADPF-DF 949. Em suas razões (ID 46574659), alega que: 1) o rito processual da execução ocorre de maneira célere; 2) o próximo passo é a oneração dos valores, consoante art. 523 do Código de Processo Civil - CPC; 3) a multa prevista no 523, §1, do CPC não se aplica no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que é regida pelos artigos 535 e seguintes; 4) é dependente do Tesouro Distrital para o custeio geral de despesas com pessoal, aquisição de bens e prestação de serviços; 5) seu capital social é inteiramente público; 6) não aufere lucro; 7) presta serviço público essencial e em regime não concorrencial; 8) as regras processuais que regem o processo de execução contra a fazenda publica devem ser aplicadas, inclusive o regime de precatórios; 9) as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas comprometem a execução orçamentária e ferem preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público, a independência e harmonia dos Poderes e o regime constitucional dos precatórios; 10) seu direito foi reconhecido na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 890 e é objeto da ADPF 949. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que o processo de origem aguarde o julgamento da ADPF 949. Preparo recolhido (ID 46574674). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, a probabilidade do direito e o perigo de dano não estão presentes. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil - NOVACAP é empresa pública de direito privado de acordo com o artigo 3, I, da Lei 5.861/1972. As empresas públicas se sujeitam a regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (artigo 173, § 1o, da Constituição Federal – CF). Desse modo, o pagamento dos seus débitos não se submetem ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF, O julgamento da ADPF 890 não interfere na questão discutida nestes autos, pois se refere exclusivamente à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal- CAESB Já na ADPF 949 discute-se a validade de decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores das contas da Novacap para pagamento de condenações judiciais. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, pode deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno (artigo 5, §1, da Lei 9.882/1999. Todavia, a ADPF 949 encontra-se em fase incipiente e não há decisão que determine a suspensão de medidas que apresentem relação com a matéria. Portanto, ausente a probabilidade do direito. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator